Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-22.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-22.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YRUKA KUIKURO - CPF: 038.133.151-26 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ART. 6o, III, CDC - COOPTAÇÃO DE MUTUÁRIOS MEDIANTE PREVALÊNCIA DE SUA CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 39, IV, CDC – NULIDADE EVIDENCIADA - FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO ESTAMPADA NO BOJO DE PETIÇÃO – IMPRESTABILIDADE -RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC.

A rigor do artigo 39 da Lei Consumerista, constitui a prática abusiva, passível de anulação do ato jurídico, a conduta do fornecedor que indique a prevalência da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

É nula a contratação de empréstimos, realizada por instituições financeiras, sob a prevalência da condição de hipervulnerabilidade de pessoa indígena e analfabeta.

Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo e prevalecendo-se da hipervulnerabilidade do aderente, celebra contrato de mútuo consignado, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC); mormente quando ausente prova da disponibilização do dinheiro.

É imprestável para fazer prova da suposta disponibilização do numerário contratado a imagem um documento apócrifo, intitulado “Informações da Operação”, consignada no bojo da petição, porquanto, além de estar impresso na própria peça processual, destoa totalmente de um expediente bancário, comprobatório da operação de transferência bancária, mais se assemelhando a uma mera informação prestada pela instituição financeira, como, aliás, intitula-se o próprio documento.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido e, em especial, os transtornos vivenciados pelo apelante, entendo que o valor deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Yruka Kuikuro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos

S.A.,
condenando a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC. Por conseguinte, também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor insurge-se contra a condenação em litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos justificadores da aplicação da reprimenda processual.

Sustenta a nulidade do contrato, porque firmado sem a observância das formalidades legais, asseverando a ausência de prova do repasse dos valores ao autor.

Tece considerações acerca da responsabilidade objetiva do banco, delineada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam julgados procedentes pedidos iniciais.

As contrarrazões vieram ao id. 104155468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Yruka Kuikuro
promoveu esta ação em face do
Banco Bradesco Financiamentos
, visando à declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n.o
710740077
, no valor de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), alegando que não solicitou o empréstimo e que jamais recebeu o valor contratado.

Disse que todas as 58 parcelas contratadas foram descontadas, diretamente de seu benefício previdenciário, totalizando R$ 1.345,02 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e dois centavos).

Na petição inicial, o autor afirmou que é indígena e analfabeto, de modo que não possui discernimento para celebrar qualquer negócio jurídico.

Narrou que funcionários da instituição financeira que, às vezes, se passam por servidores da FUNAI, oferecem determinadas quantias ao aposentado na promessa de “dinheiro fácil”, sem alertá-los sobre a taxa de juros absurda a que serão submetidos e tampouco sobre a quantidade de parcelas a perder de vista que terá que pagar, por vezes refinanciando empréstimos sem nada comunicar ao mutuário aposentado, que fica sem entender absolutamente nada o que está acontecendo e o que está pagando.

Relatou que muitos indígenas aposentados que possuem dezenas de empréstimos consignados em seu nome e desconhecem esse fato, gerando grande prejuízo financeiro para toda a região, que tem sua economia quase toda voltada aos povos indígenas.

Discorreu sobre os fundamentos de direito, sobre os quais se assentam o pedido, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade do contrato, pela devolução em dobro do valor indevidamente descontado, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Nota-se que o autor é indígena e analfabeto, conforme se infere do documento de identidade, colacionado ao id. 104152963, bem como da Ficha de Proposta de Empréstimo Pessoal, em que é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada apenas a digital do suposto contratante (id. 104152988 - Pág.4).

Assim, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pelo autor, que sequer possuía condições intelectuais de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas, que o negócio ofertado lhe acarretaria.

Aliás, a instituição financeira nem mesmo se preocupou em comprovar que teria se cercado dos cuidados necessários, a fim de se certificar que correta e adequada informação teria chegado ao conhecimento do consumidor, que, sabidamente, analfabeto, não possuía condições de ler o contrato, muito menos de avaliar os efeitos econômicos e financeiros, decorrentes da celebração do ajuste.

Assim, a despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se a hipótese de uma típica relação de consumo (art. 2o, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, e, em especial, levando em consideração a condição de analfabeto, ostentada pelo consumidor, competia à parte requerida comprovar a regularidade da relação jurídica em discussão, mediante a demonstração, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, o que inocorreu, em franca violação ao disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Por sua vez, o artigo 39 da Lei Consumerista define como prática abusiva, este comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, no sentido de cooptar indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de, se não completa, acentuada ignorância deles, para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta da instituição financeira viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, quer seja por manifesta afronta ao dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, de promover a cooptação de mutuários, valendo-se da condição de hipervulnerabilidade dos povos indígenas, compostos por pessoas idosas e analfabetas, em sua maioria, os quais, indubitavelmente, apresentam maior fragilidade em função da idade, condição social e conhecimento.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do que dispõe o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Como se não bastasse, na hipótese específica dos autos, o banco não logrou êxito em fazer prova da disponibilização do valor relacionado ao empréstimo questionado, circunstância que impõe, também, a restituição dos valores debitados do benefício previdenciário do autor.

Na tentativa de fazer prova da suposta disponibilização do numerário contratado, a instituição financeira requerida fez consignar
, no bojo da petição de id. 104155461
, a imagem de um documento apócrifo, intitulado “Informações da Operação”, que noticiaria a liberação do recurso.

Todavia, é cediço que este tipo de “documento” não pode ser considerado prova capaz de corroborar a liberação dos valores questionados, porquanto, além de estar impresso na própria peça processual, destoa totalmente de um expediente bancário, comprobatório da operação de transferência bancária, mais se assemelhando a uma mera informação prestada pela instituição financeira, como, aliás, intitula-se o próprio documento.

Analisando matéria semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
(N.U 1006593-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 3. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Não comprovada a legalidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000361-59.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
(N.U 1000573-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Nesse contexto, como cediço, para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da condição de hipervulnerabilidade do aderente, exatamente pelo fato de ser indígena e, sobretudo, analfabeto, enxergando, assim, de antemão, a irregularidade da suposta contratação, sem, ao menos, certificar-se do fiel cumprimento do dever de informação que lhe é legalmente imposto, resta evidente que agiu em violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, circunstância que autoriza a repetição do indébito, na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
” (TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Finalmente, por óbvio, ante a reforma da sentença, impende afastar a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, porquanto a simples procedência do pleito autoral, ainda que parcial, evidencia a legitimidade da pretensão formulada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, afasto a condenação nas penas de litigância de má-fé e inverto o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Determino ainda a extração de cópia integral destes autos para remessa à Promotoria de Justiça da Comarca e à Procuradoria da República em Mato Grosso, para que, caso assim entendam, adotem as medidas pertinentes, quanto à sugerida ocorrência de reiteradas fraudes sobre benefícios previdenciários de indígenas da região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021